Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DE AÇÃO. PRESCRIÇÃO. 1 ANO. CONTADO DA DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. RESPALDO. ENCERRAMENTO DE DISCUSSÕES PARA ESTABILIDADE DOS CONCURSANDOS. BOM ANDAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do Art. 1o da Lei no 7.515/1986 o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final.
2. O estabelecimento de prazo prescricional anual para discussão de questões derivadas de concurso público (regras editalícias, questões de prova e outras) - LEI No 7.515, DE 10 DE JULHO DE 1986 encontra pleno respaldo na própria natureza do certame público, preordenado ao encerramento de discussões para estabilidade dos concursandos ou até daqueles nomeados e em atividade, além de servir ao bom andamento do serviço público.
3. Recurso desprovido.